Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700354-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WENDEL RANGEL VAZ COSTA PACIENTE: JEANDERSON PEREIRA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WENDEL RANGEL VAZ COSTA em favor de JEANDERSON PEREIRA DA S, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na prisão do paciente. Por intermédio da petição de ID: Num. 31865205, o impetrante requer a desistência do processo, ao argumento de que Autoridade coatora determinou a soltura do paciente nos autos do processo principal. DECIDO. O impetrante desistiu do pedido, tendo em vista a ocorrência de perda de objeto do writ, com fundamento no art. 485, incisos VI e VIII do CPC c/c art. 3o do CPP. Ante o exposto e, considerando o disposto no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência do Habeas Corpus para que produza os seus jurídicos e legais efeitos e extingo o feito sem julgamento do mérito. Após as providências de praxe, arquive-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022 13:06:47. ROBSON BARBOSA Desembargador